Tribunal: TJDFT
Processo: 0719381-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DECISÃO O pedido de reconsideração da decisão denegatória de liminar, formulado em petição de Id 47259496, não merece acolhimento. O fato novo apresentado - pedido da vítima para revogação das medidas protetivas - ainda não foi apreciado pelo Juízo Impetrado, de modo que sua apreciação per saltum pelo Tribunal resultaria em indevida supressão de instância. Ademais, o mero pedido da vítima, em atendimento via balcão virtual, pode não ser suficiente, nas circunstâncias, para justificar a revogação imediata das protetivas, dada a dificuldade de aferir sua real manifestação de vontade, livre de eventual coação ou ingerência de qualquer tipo. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intime-se. Após, aguarde-se a sessão de julgamento de mérito, já designada para 15/06/2023. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR